Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010708-72.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAURAIR DE SOUZA GROSSI
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–CESSÃO DE CRÉDITO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA- AUSENCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO QUE NÃO CONSTA VALOR DO DÉBITO E NUMERO DE CONTRATO - CESSÃO NÃO COMPROVADA-NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Ação Declaratória de inexigibilidade de débito C/C Indenização Por Danos Morais qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 5.774,76, referente ao suposto Contrato n.o36430875, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2.Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por necessidade de perícia grafotécnica.
3.Preliminar de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial , afastada, documento que comprova relação jurídica entre jurídica entre cedente e recorrente, declarado fraudulento por decisão judicial, autos n. 1041718-76.2020.811.001 que tramitou no Segundo Juizado Cível da Comarca de Cuiabá, transitado em julgado em 16/02/2022.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa .
5. Não restando comprovada a cessão do crédito com termo específico deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
6. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
7.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010708-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURAIR DE SOUZA GROSSI - CPF: 002.150.221-81 (RECORRENTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024